Tribunal: TJDFT
Processo: 0726462-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726462-41.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA GORETE BATISTA DE OLIVEIRA APELADO: LUIZ AUGUSTO COELHO MIRANDA D E S P A C H O Vistos, etc. Em sua apelação de ID 72069944 - Pág. 1/35, a parte requerida postula a reforma da r. sentença “considerando a prescrição do direito de exigir qualquer valor referente ao termo de confissão de dívida que pactuado a mais de 05 anos da propositura da ação, e sucessivamente a prescrição de valores arbitrados a título de aluguéis de mais de três anos da propositura da ação, e sucessivamente, reconhecer a inaplicabilidade dos efeitos da revelia, para fixar o termo inicial da obrigação locatícia apenas a partir da citação da Apelante, e o afastamento da aplicação da Taxa SELIC como índice de correção do valor confessado, por inexistir previsão contratual nesse sentido bem como a restrição dos encargos e critérios de atualização estritamente àqueles previstos no termo de confissão de dívida firmado entre as partes”. (ID 72069944 - Pág. 34) O d. Juízo a quo aplicou os efeitos da revelia, conforme decisão de ID 72069936. Pois bem. Ao compulsar os autos, verifica-se que, na origem, ainda que por meio da contestação intempestiva (ID 72069921), relevante parte dos argumentos da apelação sequer foram levantados no momento processual oportuno e, via de consequência, não foram apreciados na instância a quo. É o que se verifica, em tese, dos argumentos atinentes à prescrição, modulação do termo inicial da obrigação locatícia, afastamento da aplicação da Taxa SELIC como índice de correção do valor confessado, impossibilidade de alteração do valor do imóvel já pactuado entre as partes. Sobre a questão, aliás, o posicionamento do c. STJ e deste c. TJDFT, mutatis mutandis: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACLARATÓRIOS OPOSTOS POR QUEM NÃO É PARTE NO PROCESSO ORIGINÁRIO, INOVANDO NO FEITO COM NULIDADE DE ALGIBEIRA - NÃO CONHECIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. 1. Segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "as questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso especial, do requisito do prequestionamento" (AgInt no REsp n. 1.756.189/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/6/2020, DJe de 12/6/2020). 2. "A alegação de que seriam matérias de ordem pública ou traduziriam nulidade absoluta não constitui fórmula mágica que obrigaria as Cortes a se manifestar acerca de temas que não foram oportunamente arguidos ou em relação aos quais o recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade" (REsp 1439866/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 6/5/2014). 3. "A jurisprudência do STJ, atenta à efetividade e à razoabilidade, tem repudiado o uso do processo como instrumento difusor de estratégias, vedando, assim, a utilização da chamada nulidade de algibeira ou de bolso" (EDcl no REsp 1424304/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 26/08/2014). 4. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.213.896/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.) “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CAPACIDADE PARA EXERCÍCIO DO CARGO. PRESCRIÇÃO AFASTADA, PELO TRIBUNAL LOCAL. FUNDAMENTOS DA CORTE DE ORIGEM INATACADOS, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de demanda proposta pela parte ora recorrida, pretendendo "a concessão da Segurança, para convolar em definitiva a Medida Liminar requerida declarando a ilegalidade do ato praticado pela autoridade apontada como coatora, consistente em não considerar válido, laudo médico apresentado, visando a aprovação do candidato". III. Ainda que fosse admitida, no caso concreto, a excepcionalidade ressalvada, recentemente, pela Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 1.672.966 / MG - "a falta de indicação expressa da norma constitucional que autoriza a interposição do recurso especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o seu não conhecimento pela incidência da Súmula n. 284 do STF, salvo, em caráter excepcional, se as razões recursais conseguem demonstrar, de forma inequívoca, a hipótese de seu cabimento" (Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe de 11/05/2022) - o Recurso Especial não ultrapassaria a admissibilidade. No caso, o Tribunal de origem afastou a prescrição, ao fundamento de que, "muito embora a prescrição possa ser reconhecida a qualquer tempo, a particularidade do caso em questão aponta para os princípios da eventualidade e boa-fé processuais, exigindo-se que o direito existente seja alegado desde a fase cognitiva, antes da sentença, pena de renúncia tácita da tese extintiva materializada na prescrição, conforme artigo 191 do Código Civil. Não é ocioso destacar que nas informações de fls. 110/112 não se vê uma linha sequer acerca da prescrição, tanto assim que a r. sentença sequer aborda o tema. E nem poderia, já que não alegado. Portanto, o princípio do duplo grau de jurisdição estabelece que configura supressão de instância, porquanto proceder contrário à natureza da sistemática recursal, à proibição do ius novorum recursal e à boa-fé processual, em flagrante violação aos princípios dispositivo e da cooperação, salvo as exceções legais, o exame, pelo juízo ad quem, de causa de pedir ou pedido não formulado anteriormente perante o juiz da causa, ensejando o não conhecimento de pretensão caracterizada pela inovação recursal (...) Não é ocioso destacar que o writ foi impetrado em fevereiro de 2008, há mais de 12 anos, portanto, tendo sido definitivamente sentenciado em 2018 depois de idas e vindas em razão de declínio de competência em favor da Justiça Federal e, posteriormente, novamente em favor da Justiça Estadual. E, ao longo de todo o processado e após manifestações da embargante, nada, absolutamente nada a respeito da prescrição foi por ela agitado, sendo comportamento violador da boa-fé processual, para se dizer o menos, invocar a prejudicial apenas em sede de recurso, após sentença concessiva da segurança. Mutatis mutandis, muito embora de nulidade aqui não se trate, tem plena aplicação aqui o entendimento que rechaça a chamada 'nulidade de algibeira', qual seja, o comportamento da parte que silencia durante anos para alegar matéria de ordem pública quando melhor lhe convém, (...) Assim, a insistência na tese de prescrição, agora em sede de aclaratórios, tangencia a má-fé processual, para se dizer o mínimo". IV. Certa ou errada, tal fundamentação restou incólume, nas razões do Recurso Especial. Portanto, é de ser aplicado o óbice da Súmula 283/STF, por analogia. Precedentes do STJ. V. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.864.159/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. ACOLHIMENTO. MÉRITO. NULIDADE CONTRATUAL. TERMOS RELEVANTES MODIFICADOS MEDIANTE FRAUDE DE PREPOSTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DO VALOR DAS PRESTAÇÕES E PRAZO DEVIDO. PROVA PERICIAL. ILÍCITO COMPROVADO. OFENSA À BOA-FÉ OBJETIVA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO CABÍVEL. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR ADEQUADO. 1. A jurisprudência repele a denominada "nulidade de algibeira ou de bolso", situação na qual a parte deixa de arguir a nulidade na primeira oportunidade, guardando-a para suscitar em momento processual que lhe parecer mais conveniente. Estratégias de defesa que não demonstram boa-fé, cooperação e que tumultuam o andamento do processo devem ser rechaçadas. Preliminar de não conhecimento parcial do recurso da instituição financeira acolhida. (omissis). (Acórdão 1886606, 0708674-19.2021.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2024, publicado no DJe: 15/07/2024.) “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. SENTENÇA. REVELIA DECRETADA. EFEITOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO E CULPA. PRECLUSÃO. DANOS MORAIS. VALOR A SER PAGO. MANTIDO. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA. NEGADO PROVIMENTO. (omissis). Tese de julgamento: "A parte ré, revel nos autos, não pode inovar na fase recursal com alegações que deveriam ter sido apresentadas em contestação, sob pena de violação dos princípios da preclusão, da eventualidade e do efeito devolutivo. A negativa indevida de cobertura de tratamento médico pelo plano de saúde configura dano moral in re ipsa, justificando a condenação à indenização, cujo valor deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade." (Acórdão 1981268, 0708278-25.2024.8.07.0005, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025.) “Direito do consumidor. Apelação cível. Preliminares. Inovação recursal. Parcialmente acolhida. Ilegitimidade. Rejeitada. Plano de saúde. Administradora plano de saúde. Transtorno do espectro autista (tea). Cobertura de tratamento multidisciplinar. Descredenciamento de clínica. Reembolso integral. Dano moral. Inocorrência. Recursos parcialmente providos. (omissis) 3. A revelia não impede a interposição do recurso do réu declarado revel (art. 346, parágrafo único, do CPC). A despeito disso, é vedado ao recorrente apresentar em grau recursal argumentos não apreciados na primeira instância, sob pena de violação ao contraditório e ampla defesa (art. 1.014 do CPC). (omissis) (Acórdão 1946732, 0726783-07.2023.8.07.0003, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 12/12/2024.) Destarte, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante/ré para se manifestar a respeito da preliminar de não conhecimento parcial do seu recurso eventualmente a ser suscitada de ofício. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 6 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator